Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0743091-50.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GILIARD DO NASCIMENTO BRITO, DANIELA LOURENCO OLIVEIRA E SILVA RECORRIDO: DERVAL FERNANDES DE SOUZA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Manifestem-se as partes autoras, ora recorrentes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre: - a incompatibilidade entre o rito dos Juizados Especiais e a citação por edital requerida pelas partes autoras na petição de ID 39393381; - eventual possibilidade da pessoa natural descrita na certidão de ID 39393298 (Edmilson Silva), realizada em diligência à suposta residência do réu, ser a mesma pessoa identificada como testemunha do negócio jurídico de ID 39392801 - Pág. 2 (Edimilson Ribeiro da Silva). Brasília/DF, 28 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito